Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701027-32.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIA GOMES FERREIRA MIMORIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIA GOMES FERREIRA MIMORIA contra a r. decisão de ID 57401665, proferida pela 3a Vara Criminal de Brasília, a qual indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido. Em suas razões recursais (ID 57401670), a apelante alega que é possuidora de boa-fé da motocicleta apreendida, tendo comprovado a propriedade do bem, conforme consta do CRLV. Assevera que houve a realização de acordo de não persecução penal nos autos principais, motivo pelo qual a motocicleta não interessa mais ao desdobramento do processo, devendo ser restituída. Ao final, requer gratuidade de justiça e, ainda, o conhecimento e provimento de seu recurso, de modo que seja determinada a restituição da motocicleta de marca: HONDA, modelo: CG 160 START, Ano/Modelo: 2020/2020, Placa: REE2J49, Estado: DF, Chassis: 9C2KC2500LR060219, Renavan: 1231514105. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 57401673). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57752249). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente propôs a presente ação de restituição de coisas apreendidas para reaver a motocicleta de marca: HONDA, modelo: CG 160 START, Ano/Modelo: 2020/2020, Placa: REE2J49, Estado: DF, Chassis: 9C2KC2500LR060219, Renavan: 1231514105, apreendida em flagrante (APF 163/2024-30' DP – nos autos n. 0700774-44.2024.8.07.0012), sob o fundamento de que não haveria mais interesse processual no bem, uma vez que o veículo já teria passado por perícia criminal (ID 57397900). A r. decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pela ora apelante sob os seguintes fundamentos (ID 57401665): Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida formulado por ANTÔNIA GOMES FERRERIA MIMORIA na qual argumenta que a motocicleta HONDA, modelo CG 160 START, ano/modelo: 2020/2020, placa REE 2J49, é de sua propriedade, e que teria sido emprestada por seu filho ao amigo SAMUEL, apreendido na posse da referida moto no Inquérito Policial no 0700774-44.2024.8.07.0012. Instado a se manifestar, o representante ministerial oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 188765879). Decido. Da análise dos autos, verifico que é necessária a manutenção da apreensão do bem. Embora a Requerente tenha afirmado que houve realização de perícia no pátio da delegacia, o respectivo laudo não foi juntado ao inquérito policial, o que impede a restituição da moto neste momento. Há, de fato, interesse processual na constrição, por ser ainda possível, em tese, a instauração da ação penal. Assim sendo, INDEFIRO por ora o pedido de restituição do veículo descrito na inicial. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos principais. Após, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos. Consoante relatado, a apelante se insurgiu em face da decisão, requerendo a restituição da motocicleta apreendida sob o fundamento de que não mais remanesce o interesse processual no bem em razão da homologação de acordo de não persecução nos autos principais. Da análise dos autos no 0700774-44.2024.8.07.0012 verifica-se que, de fato, foi homologado acordo de não persecução, no entanto, a decisão recorrida foi prolatada antes da realização do referido acordo, de modo que tal matéria não foi submetida à análise do Juízo de origem. Logo, mostra-se inviável a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. RESTITUIÇÃO DE BEM. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. DESACATO. 1. Não sendo ventilada a matéria relativa ao flagrante preparado no primeiro grau de jurisdição, a análise inaugural perante o Tribunal implicaria em supressão de instância. 2. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando as provas dos autos demonstram que a quantidade de droga apreendida extrapola o razoável para o consumo pessoal. 3. Comprovada a ofensa proferida contra agente policial, no exercício da profissão, há evidente desrespeito à Administração Pública, configurando crime de desacato. 4. Apelação do réu FRANCISCO parcialmente conhecida. Apelações dos réus FRANCISCO, ALEX, NEUDES e TALISSON desprovidas. Apelação da ré JÉSSICA parcialmente provida. (Acórdão 1693907, 07273704020208070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora